Tribunal: TJDFT
Processo: 0002395-67.1998.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1. Com a juntada da certidão de ID 14744980 há que esclarecer alguns pontos quanto ao cumprimento do despacho de ID 14301543. 2. As credoras NIVALDA LIMA SILVA e VERA LÚCIA GUEDES CASTANHEIRA tiveram o feito executivo extinto e dando a obrigação por adimplida na ata de audiência de fls. 371/373 – ID 8231538. Quanto à credora NIVALDA LIMA SILVA houve a transferência de valores nas fls. 490/494 – ID 8231539. Já com relação a credora VERA LÚCIA GUEDES CASTANHEIRA, o levantamento foi na fl. 411 - ID 8231538. 3. A respeito da credora SEVERINA FRANCISCA DA SILVA, o inventariante da credora, Rogério Deodato da Silva (filho – fl. 379 - ID 8231538), compareceu na audiência - fl. 371 – ID 8231538. Houve pedido de requerimento de certidão para fins de inventário por Daniella da Silva Marques (neta da credora), nas fls.586/589 – ID 8231539. Com isso, intimem-se os herdeiros para habilitarem no juízo de origem para levantar a quantia devida aos credores falecidos neste precatório. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". À Secretaria da COORPRE para cadastrar os requerentes: DANIELLA DA SILVA MARQUES (CPF: 010.773.641-13) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. DANIELLA DA SILVA MARQUES OAB/DF 58.192, possa cumprir a decisão. 4. Há informação nos autos pela certidão de fl. 352 – ID 8231538, que a credora VANDERLINA UBALDO DA FRANÇA teria falecido. A Secretaria da COORPRE informou, na época, os procedimentos para o levantamento da quantia. 5. Por fim, com relação ao credor NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, há notícia nos autos que as herdeiras compareceram na audiência: Adriana Correa Sette Torres de Almeida (esposa) e Maria Helena Correa Sette Torres (filha), fl. 345 - ID 8231538. Diante do exposto, a fim de manter a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria e cumprir a sentença de fls. 371/373 – ID 8231538, com relação a credora, VANDERLINA UBALDO DA FRANÇA; fl. 345 – ID 8231538, sobre o credor NEWTON DE LANNA SETTE TORRES. Determino à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros dos credores: VANDERLINA UBALDO DA FRANÇA e NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, para habilitarem no juízo de origem para levantar a quantia devida aos credores falecidos neste precatório, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto